Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ART. 489, §1o, DO CPC. ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE. DANOS MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis e indenização por danos materiais, decorrente de contrato de locação de imóvel comercial, reconhecendo o inadimplemento do locatário, decretando a rescisão contratual e impondo condenação ao pagamento de valores devidos, multa contratual e indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 489, §1o, do CPC; (iii) determinar se houve inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão do contrato de locação; e (iv) verificar a legitimidade da condenação por danos materiais e da incidência da multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais impugnam de forma direta e específica os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.
4. A sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente de fato e de direito, não se configurando nulidade por afronta ao art. 489, §1o, do CPC.
5. O contrato de locação comercial impõe ao locatário a obrigação de pagar pontualmente os aluguéis e encargos, nos termos do art. 23, I, da Lei no 8.245/1991.
6. O não pagamento dos aluguéis e encargos nos prazos convencionados caracteriza mora e autoriza a rescisão contratual.
7. A alegação de majoração unilateral do aluguel não legitima a suspensão do pagamento, devendo eventual controvérsia ser resolvida pelos meios legais adequados.
8. O depósito judicial alegado não descaracteriza o inadimplemento quando não comprovada a integralidade dos valores devidos nem a tempestividade do depósito.
9. A divergência quanto ao valor do aluguel não afasta a obrigação de adimplir os valores incontroversos.
10. A ausência de vistoria inicial não impede a condenação por danos materiais quando outros elementos probatórios demonstram a deterioração do imóvel além do desgaste natural.
11. A multa contratual decorre de previsão expressa no contrato e é exigível diante do inadimplemento, não se verificando desproporcionalidade que autorize sua redução, nos termos dos arts. 408 e 413 do Código Civil.
12. Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença satisfaz os requisitos de admissibilidade do recurso de apelação.
2. Não há nulidade da sentença quando o julgador apresenta fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.
3. O inadimplemento dos aluguéis e encargos autoriza a rescisão do contrato de locação comercial.
4. O depósito judicial insuficiente ou intempestivo não afasta a mora do locatário.
5. A ausência de vistoria inicial não impede a condenação por danos materiais quando comprovada a deterioração do imóvel por outros meios probatórios.
6. A multa contratual é exigível diante do descumprimento da obrigação, quando prevista em contrato e não desproporcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 489, §1o, e 85, §11o; Lei no 8.245/1991, art. 23, I; Código Civil, arts. 408 e 413.